Tribunal: TJMT
Processo: 1008301-96.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008301-96.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), FRANCISCO DA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 931.809.261-04 (PACIENTE), JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – NEGATIVA DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) – REVISÃO PELO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA RECUSA – HISTÓRICO DE CONDUTA CRIMINAL HABITUAL – PRERROGATIVA DISCRICIONÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO PRECEDENTE – ORDEM DENEGADA
.

1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um instituto de natureza consensual, cuja oferta é prerrogativa exclusiva do Ministério Público, cabendo ao órgão acusador avaliar a suficiência e necessidade da medida, conforme os requisitos estabelecidos no art. 28-A do Código de Processo Penal.

2. Histórico de conduta criminal habitual e reiterada justifica a negativa fundamentada de oferecimento do ANPP, especialmente quando o acusado possui registros criminais por violência doméstica, inviabilizando a remessa automática dos autos ao órgão superior do Ministério Público.

3. A decisão do Juízo de origem, ao negar o encaminhamento dos autos ao órgão superior do Ministério Público, observou estritamente o deliberado em
Habeas Corpus
anterior, fundamentando a negativa com base nos requisitos objetivos previstos na legislação, em conformidade com o Acórdão precedente, afastando qualquer alegação de coação ilegal ou abuso de poder.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo douto advogado, Dr.
RODRIGO STABENOW RINO,
em favor de
FRANCISCO DA CRUZ OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que negou o encaminhamento dos autos de Ação Penal n. 1019624-40.2022.8.11.0042 ao órgão superior do Ministério Público para que se revisasse a negativa de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Em síntese, expõe que
FRANCISCO
está sendo processado por incursão na conduta delitiva disposta no art. 306 da Lei n. 9.503/97, caracterizada pelo ato de
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Sustenta que, no oferecimento da denúncia, o órgão ministerial de primeiro grau deixou de oferecer o Acordo de Não Persecução Penal sob o argumento de o acusado ostentar conduta habitual criminal, de modo que, em resposta à acusação, o Paciente manifestou pela remessa do feito ao órgão superior do
Parquet
para revisão da negativa
,
na forma do art. 28-A, § 14º, do CPP.

Quedando-se inerte o juiz de primeiro grau, foi impetrado em favor do Paciente o
Habeas Corpus n. 1029832-78.2023.8.11.0000
, cujo
julgamento se deu em 27/02/2024
, deliberando a c. Turma Julgadora desta 2º Câmara Criminal pela concessão da ordem parcialmente, a fim de que
o Juízo singular analise, de forma fundamentada, com base exclusivamente nos requisitos objetivos exigidos para o acordo de não persecução penal, o pedido de revisão apresentado pela Defesa do paciente
.

Por sua vez, sustenta no presente
mandamus
que
,
inobstante o resultado do remédio constitucional retromencionado, o Juízo acoimado de coator se recusou a encaminhar a questão ao Órgão Superior do Ministério Público Estadual com arrimo em processos criminais existentes em face do Paciente, aduzindo o impetrante, todavia, que referidas demandas judiciais
não estão transitados em julgados e sequer há nos autos demonstração de “culpa e dolo”, prevalecendo o princípio da inocência.

Assevera que o Paciente está sofrendo coação ilegal uma vez que ostenta os requisitos objetivos para os benefícios do art. 28-A do CPP, no entanto,
o juízo mais uma vez, sem a fundamentação objetiva e clara da impossibilidade da concessão, negou o encaminhamento ao órgão superior, inviabilizando a revisão e ameaçando o direito do impetrante.

Com tais argumentos, requer, liminarmente, seja concedida a ordem de
habeas corpus
para determinar a remessa dos autos da ação penal ao órgão ministerial hierarquicamente superior para
apreciação e parecer do pedido de revisão
do acordo de não persecução penal, suspendendo a instrução processual até a manifestação do Ministério Público Estadual, e, no mérito, seja a ordem concedida

em definitivo.

Instrui a inicial com os documentos eletrônicos registrados do ID. 208411167 ao ID. 208411170.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID 209416194).

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio do documento eletrônico registrado sob o ID 212255174.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID. 213087672), conforme sumário que segue transcrito:

“
HABEAS CORPUS
. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. NÃO OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REVISÃO. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP. ENVIO AO ÓRGÃO DE REVISÃO MINISTERIAL NEGADO PELO JUÍZO A QUO. PRETENDIDA A REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. A OFERTA DO BENEFÍCIO NÃO CONFIGURA DIREITO SUBJETIVO DO RÉU, MAS PODER-DEVER DO TITULAR DA AÇÃO PENAL, A QUEM COMPETE, COM EXCLUSIVIDADE, SOPESAR A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO INSTITUTO CONSENSUAL DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA AUTOMÁTICA DOS AUTOS AO PGJ. O MAGISTRADO PODE NEGAR O ENVIO DO FEITO AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MP EM CASO DE MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO ANPP. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO LEGAL. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se em pauta

para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça que,
FRANCISCO DA CRUZ OLIVEIRA
foi denunciado na Ação Penal n. 1019624-40.2022.8.11.0042 pela prática, em tese, do delito de embriaguez ao volante, capitulado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Ressai da aludida ação penal que, na resposta à acusação,
FRANCISCO
requereu a “reconsideração” da proposta do acordo de não persecução penal, vindo o Juízo singular a reencaminhar os autos para a mesma promotoria, a qual se recusou a propor o referido acordo, quando deveria, segundo a Defesa, ter encaminhado ao órgão superior do Ministério Público, conforme disposto no art. 28-A, § 14º, do CPP; o que motivou a defesa a pleitear,
por meio do
Habeas Corpus
n. 1029832-78.2023.8.11.0000
,
a remessa dos autos ao órgão superior para apreciação e parecer do pedido de revisão da ANPP.

Em 27/02/2024, a c. Turma Julgadora desta 2º Câmara Criminal deliberou pela
concessão da ordem parcialmente
, a fim de que
o Juízo singular analise, de forma fundamentada, com base exclusivamente nos requisitos objetivos exigidos para o acordo de não persecução penal, o pedido de revisão apresentado pela Defesa do paciente
.

Ou seja, tal decisão determinava que o Juízo de origem deveria avaliar novamente o pedido de revisão do ANPP, com uma fundamentação clara e precisa, observando estritamente os critérios legais para a concessão do acordo
.

Em cumprimento ao Acórdão, o Juízo da 10ª Vara Criminal de Cuiabá assim decidiu:

“Visto.

Deixo de encaminhar os autos ao Órgão Superior do Ministério Público, na forma do art. 28 do CPP, para fins de reconsideração e oferecimento de acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo,
haja vista que o Ministério Público atuante na origem informou no ID 109338403 que o acusado já possui conduta criminal habitual/reiterada [1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher - Autos nº 11794-16.2017.811.0042, Assunto: Ameaça; 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher - Autos nº 1052-58.2019.811.0042, Assunto: Ameaça]
.

Assim, aguarde-se data para audiência de instrução e julgamento de acordo com a pauta deste Juízo.

Às providências.”
(
vide
ID. 208411170 - Pág. 157)

Decisão essa que motivou a Defesa a pleitear, por meio deste
Habeas Corpus
, a revisão dessa negativa pelo órgão superior do Ministério Público.

Como é cediço, o
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal e introduzido no ordenamento jurídico por meio da Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), consiste em um negócio jurídico de natureza extrajudicial, celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato -
a ser necessariamente homologado pelo juízo competente, em audiência
- no qual o segundo se compromete ao cumprimento de certas condições não privativas de liberdade, a fim de evitar o oferecimento da denúncia e, por corolário, o início de uma ação penal, de sorte que, acaso exitoso o acordo entre as partes, há a
extinção
da punibilidade do agente.

Nessa ordem de ideias, a doutrina ensina que a principal finalidade do instituto criado é
obstar o início da persecução penal

em relação a determinados crimes, funcionando, pois, como uma opção de política criminal para a resolução de processos penais de maneira diversa daquela originalmente adotada no processo penal.

Consoante o entendimento firmado nas Cortes Superiores,
o Acordo de Não Persecução Penal

não constitui direito subjetivo do autor do fato
, sendo a sua proposição decisão de competência
exclusiva
do Ministério Público,
que tem o poder-dever de ofertá-lo caso preenchidos os requisitos legais e vislumbre a necessidade e suficiência da medida para a reprovação e prevenção do crime
, de modo que não pode renunciá-lo, tampouco deixar de exercê-lo sem fundamentação idônea, pautada pelas balizadas estabelecidas no art. 28-A do Código de Processo Penal (
ex vi
do STF - HC 216895 AgR, Relator Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, Data de Julgamento: 22/08/2022; e do STJ - AgRg no REsp: 2025513 TO 2022/0284564-0, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data de Julgamento: 06/12/2022).

No caso dos autos, o órgão acusador recusou ofertar o mencionado acordo por duas vezes, de
forma fundamentada
, por entender que, embora
FRANCISCO DA CRUZ OLIVEIRA
não seja reincidente, ele possui outros registros criminais, demonstrando um histórico que sugere uma conduta criminal reiterada. Além disso, o crime em questão é de elevada reprovabilidade, não sendo cabível a aplicação do ANPP.

Deveras,
“[I]nexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto”
(STJ. HC n. 612.449/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/9/2020).

Além disso,
ao analisar o teor da decisão tida coatora
, constato que o Juízo de origem agiu em estrita observância ao que foi determinado por esta Colenda Câmara.

O Juízo singular, ao reconsiderar o pedido de revisão do ANPP, fundamentou sua decisão com base nos requisitos objetivos previstos na legislação aplicável, tal como determinado pelo Acórdão. Especificamente, o Juízo se pautou no histórico criminal do Paciente, que apresenta conduta criminal habitual/reiterada, conforme registrado em outros processos relacionados à violência doméstica.

Esse fundamento, de que o acusado possui histórico de condutas criminosas reiteradas, é relevante para a negativa do ANPP, uma vez que a legislação e a jurisprudência não permitem a concessão do acordo a indivíduos com histórico de reincidência ou conduta criminal habitual.

Dessa forma, na presente hipótese,
a decisão de não encaminhar os autos ao órgão superior do Ministério Público,
para que se manifeste nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal,
se encontra devidamente amparada na lei e nos fatos apresentados
, de modo que
entendo que não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Cuiabá
.

Nesse contexto, “
Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais,
não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal
” (STJ. RHC n. 159.643/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 26/04/2022; g. n.).

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor do Paciente
FRANCISCO DA CRUZ OLIVEIRA
.

É como voto.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024